Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-85.2016.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005088-85.2016.8.07.0002 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Agravantes. Previsão legal. 1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – prisão do réu na posse da arma do crime, declarações das testemunhas e laudos periciais - de que o réu, por disputa entre facções criminosas, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, à luz do dia, que causaram sua morte - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 3 - Efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, é conduta mais reprovável e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4 - Não demonstrado que a premeditação extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio, não se valora negativamente culpabilidade. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de sentença se deu em manifesta contrariedade às provas carreadas para os autos e que sua condenação tem lastro em “depoimentos indireto, oriundos de boatos com origem imprecisa”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 121, §2o, incisos I, III e IV, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso, porque a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Ao contrário do que se alega, a condenação não se fundamentou apenas em testemunhas indiretas. O réu foi preso em flagrante, em veículo Astra, de cor prata e com a arma utilizada no crime. Pouco tempo antes, segundo afirmou a mãe da vítima, foi à residência dela, conduzindo o mesmo veículo, e ameaçou o pai da vítima de morte. E as investigações confirmaram que ele era conhecido por “Guguzinho/Porquinho”, integrante de facção criminosa responsável por diversos homicídios na região de Brazlândia. Embora o pai da vítima, em plenário, tenha declarado não ter ciência de quem seria o autor dos fatos, é certo que, como cumpre pena em estabelecimento prisional, tem medo de retaliação. As evidências são de que o réu é o autor do crime. E agiu por disputa entre facções criminosas, mediante meio cruel – oito disparos de arma de fogo – e dissimulação - chamou a vítima para conversar antes de efetuar os disparos. A decisão do conselho de sentença – condenar o réu por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e dissimulação - está de acordo com as provas - prisão do réu na posse da arma do crime, declarações das testemunhas e laudos periciais. Não é, pois, contrária às provas dos autos” (id. 64237001). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI. SEMI- IMPUTABILIDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. INCREMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes. 2. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local, além de não haver provas nos autos a indicar que o acusado não tivesse plena consciência da conduta ilícita praticada, o insurgente confessou a prática do delito e, mesmo não se lembrando de detalhes, narrou a motivação e a forma como se deu o crime, tudo a evidenciar que a conclusão dos jurados de não reconhecer a semi-imputabilidade do réu não é manifestamente contrária às provas dos autos. 3. Rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Este Superior Tribunal é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá a fração de aumento da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.566.123/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029